Tribunal: STF
Processo: RE 97639
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-12
Data de publicação: 1983-09-12

Ementa:
REPOSIÇÃO SALARIAL INDEBITAMENTE DESCONTADA DE SERVIDOR. PRESTAÇÃO
QUE NÃO SE SUBORDINA AO REGIME DA LEI NOVA (6.899/81), JA
ANTERIORMENTE SOLUCIONADA NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ARGÜIÇÃO ACOLHIDA, ELIDINDO OS OBICES DO ART. 325, IV, D, V, B E
VIII DO R.I.S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.